Tribunal: TJSP
Processo: 1024591-42.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores à média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN – Abusividade in concreto – Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS –Necessária a adequação das taxas praticadas à média daquelas utilizadas pelo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores à média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN – Abusividade in concreto – Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS –Necessária a adequação das taxas praticadas à média daquelas utilizadas pelo mercado financeiro – Honorários advocatícios – Fixação razoável, impondo-se, todavia, o aumento em virtude da sucumbência recursal – APELO IMPROVIDO.